Tribunal: STF
Processo: Rcl 75148
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Max Print Indústria Gráfica Ltda. e Hunter Editora Gráfica Ltda. - ME alegam ter a 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000897-64.2023.5.02.0053, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduzem terem firmado contrato para prestação de serviços com pessoa jurídica constituída pela beneficiária. Afirmam que o Juízo reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alegam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise do alegado descumprimento dos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do acórdão reclamado:



    Do vínculo empregatício



    Com relação ao vínculo empregatício da autora com a 1ª reclamada, o desiderato recursal está fadado ao insucesso. 



    Ocorre que, uma vez reconhecida pela 1ª ré a prestação de serviços pela reclamante, não como empregada, mas como trabalhadora autônoma, competia-lhe comprovar suas alegações, nos termos dos artigos 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 



    Afinal, a testemunha trazida pelas próprias reclamadas afirmou, em seu depoimento, que: 



    "(...) que a reclamante sempre executou as mesmas atividades na 1ª reclamada, tanto no período anterior quanto ao período de trabalho objeto da reclamação trabalhista;(...) que acredita que a reclamante recebia ordens do 3 reclamado; (...)" (fl.290, sem destaques no original).  



    Corroborando este entender, foi o depoimento pessoal da preposta da 3ª reclamada que admitiu: 



    "(...) que anteriormente a reclamante prestou serviços à 1ª reclamada na qualidade de celetistas, executando as mesmas atividades; (...)" (fl.289, sem destaques no original).



    Não merece maiores aprofundamentos a alegação recursal acerca da "...inexigência de comparecer na empresa podendo prestar seus serviços de qualquer lugar..." (fl.354), já que a testemunha ouvida a rogo da autora afirmou que "...a reclamante comparecia todos os dias ao local de trabalho;" (fl.290, sem destaques no original). 



    Dessa maneira, e à mingua de outros elementos favoráveis à pretensão recursal, entendo que não merece reparos a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, nos termos fixados na origem.



    Mantenho.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente